Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. LEGALIDADE. LEI ESTADUAL PUBLICADA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PORTAL DO DIFAL. CIRCULAÇÃO JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. DUPLICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Apelação interposta por ONE-B. DIGITAL COSMETICS LTDA em face de DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, na Ação Declaratória julgou improcedente os pedidos constantes na inicial, especialmente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao DIFAL exigido pelo DF nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, afastando qualquer cobrança.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia está em se saber se há irregularidades no recolhimento da DIFAL nas operações interestaduais, que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no DF.
III. Razões de decidir
3. No que se refere à cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, extrai-se dos julgados do STF, que: a) o STF, no julgamento do RE 1.287.019/DF (representativo da controvérsia) assentou que é indevida a cobrança do DIFAL-ICMS, em operações interestaduais que envolva transação efetivada com consumidor final não contribuinte, por ausência de lei complementar regulamentadora; b) o STF, no julgamento da ADI 5.469/DF, fixou que Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais; e c) são inconstitucionais as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS n. 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal.
4. A autorização para criar o tributo se deu pela Emenda Constitucional no 87/2015, sendo que a instituição do tributo (ICMS-DIFAL) pelo Distrito Federal ocorreu por ocasião da promulgação da Lei Distrital no 5.546/2015, que alterou Lei Distrital n. 1.254/1996 que dispõe sobre o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS.
5. A edição de lei complementar a veicular normas gerais acerca do diferencial de alíquotas, constitui requisito formal, condição de eficácia, para a cobrança do tributo, e exatamente por esta razão foi proclamada pelo Supremo Tribunal Federal a validade das leis estaduais e do tributo em si.
6. Embora não exista um portal que contemple todos os requisitos do artigo 24-A da Lei Complementar 190/2022, o Distrito Federal dispõe dos instrumentos necessários para a emissão das guias de pagamento do DIFAL, sem que haja qualquer prejuízo para o contribuinte. Além disso, o referido dispositivo não condiciona a cobrança do tributo à criação do portal, de modo que não há qualquer impedimento para a cobrança do DIFAL.
7. Para a ocorrência do fato gerador do ICMS, basta a circulação jurídica da mercadoria por meio da transferência da propriedade/posse, alterando-se a sua titularidade.
8. A apuração do tributo seguirá o disposto no §2o do art. 4o da Lei Complementar no 87/1996, com a redação dada pela LC no 190/2022. Assim, a base de cálculo continuou sendo o valor da operação/prestação, conforme já estabelecido antes da alteração promovida pela referida Lei Complementar. A diferença é que, com a introdução do DIFAL-ICMS, o estado de residência do comprador do produto ou serviço passou a receber também uma parte do ICMS referente à transação, a fim de evitar que o tributo beneficie exclusivamente o estado onde a mercadoria é vendida.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação desprovida.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 190/2022; Lei Distrital n. 1.254/1996; Lei Distrital no 5.546/2015; art. 155, §2o, VII, VIII e XII da CF; art. 146, inc. III, alínea ‘a’, da CF; Emenda Constitucional no 87/2015.

Jurisprudência relevante citada: RE 1.287.019/DF; ADI 5.469/DF, ADI 7158/DF; Acórdão 1797305, 07019186920238070018, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023